Tribunal: STJ
Processo: 5044292-46.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940241 - MG (2025/0179669-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE MELLO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO APARELHO AUDITIVO.
NEGATIVA.
PREQUISITOS
CONTRATUAIS.
PREENCHIMENTO.
NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5
E 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso
especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 7845d2b7-735c-4944-9a1b-25cbef016215

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940241 - MG (2025/0179669-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE MELLO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO APARELHO AUDITIVO.
NEGATIVA.
PREQUISITOS
CONTRATUAIS.
PREENCHIMENTO.
NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5
E 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso
especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FRANCISCO DE MELO contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE AUDITIVA. AUSÊNCIA DE
COBERTURA OBRIGATÓRIA PELO PLANO DE SAÚDE. VINCULAÇÃO A
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
DE
URGÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA EXCLUSIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. SENTENÇA
MANTIDA.
I - A teor do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, as
operadoras de plano de saúde devem disponibilizar órteses, próteses, e seus
acessórios, somente nas hipóteses indispensáveis ao sucesso de
procedimento cirúrgico, o que não ocorre no caso em exame.
II - Considerando a eficácia e legitimidade da cláusula contratual exclusiva
de cobertura de órtese auditiva não vinculada a procedimento cirúrgico,
estabelecida em conformidade com a lei reguladora dos planos de saúde e
com as normas do CDC, e ficando demonstrado que não se cuida de
tratamento de urgência e imprescindível a preservar a saúde do beneficiário,
deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
III – Recurso conhecido e não provido." (e-STJ fl. 547).

No recurso especial, o recorrente alega violação do art. 10, §§12 e 13, da Lei
no 9.656/1998, pois

"(...)
Documento eletrônico VDA49689386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:24
Código de Controle do Documento: d9a44bd6-7cf3-473e-8e34-06b3c12b9e05

No caso vertente, não existe tratamento similar, eficaz, efetivo e
seguro, já incorporado ao Rol da ANS, capaz de proporcionar os mesmos
benefícios à saúde física e mental do recorrente, o que evidencia a
responsabilidade da operadora do plano de saúde em arcar com o custo do
procedimento pleiteado.
Registre-se também que a ANS não indeferiu a incorporação da
utilização de prótese auditiva ao Rol da Saúde Suplementar, bem como se
mostra suficientemente comprovada a eficácia do tratamento pleiteado, à
situação do autor, sob o foco da medicina baseada em evidências.
Com efeito, e levando-se em consideração a literatura
especializada e as informações constantes nos sítios eletrônicos que
abordam o tema, não há dúvida sobre a eficácia da prótese auditiva para
melhorar a qualidade de vida do autor e retardar o processo de perda da
audição e, por consequência, os efeitos dele advindos (isolamento social,
depressão, demência etc)." (e-STJ fl. 566).

Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal estadual, ao reanalisar a matéria com base na jurisprudência
desta Corte sedimentada no julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704
/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
), concluiu:
3/8/2022

"(...)
Diante da decisão proferida em sede de recurso especial, passo à
reapreciação da matéria nos moldes da orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem, Francisco de Mello ajuizou ação ordinária com pedido
de tutela de urgência antecipada em face de Medisânitas Brasil Assistência
Integral à Saúde S/A.
O juiz de primeiro grau, por entender que “o tratamento em
questão não se enquadra na obrigatoriedade de cobertura de atendimento,
prevista de forma geral no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98”, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, despertando o
inconformismo do autor, o qual interpôs o presente recurso de apelação.
Volvendo-se aos autos verifica-se que inexiste controvérsia a
respeito da existência de contrato de plano de saúde (ordem no 05) firmado
entre as partes, como também a “perda auditiva neurossensorial de grau
moderado bilateralmente” a qual acomete o autor, ora recorrente.
É certo também que o contrato a amparar a pretensão autoral
acomoda a incidência das disposições contidas na Lei no 9.656/98 e do
Código de Defesa do Consumidor, porquanto se enquadra a empresa ré, ora
apelada, no conceito de fornecedora e o autor, ora recorrente, como
consumidor final do serviço prestado, conforme dispõe o artigo 3o, § 2o, da
legislação consumerista.
E, examinando o instrumento contratual, infere-se da “CLÁUSULA
DÉCIMA – DAS EXCLUSÕES”, que estão expressamente excluídos da
cobertura do plano o “fornecimento de prótese, órteses e seus acessórios não
ligados ao ato cirúrgico”.
Destaque-se, ainda, que não existe ilegitimidade ou abusividade
na referida cláusula de exclusão de cobertura, em virtude de a Lei no 9.656
/98, em seu art. 10, admitir dita exclusão.
(...)
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as
operadoras do plano de saúde devem disponibilizar órteses, próteses e seus
acessórios, somente quando indispensáveis ao sucesso da cirurgia.
Documento eletrônico VDA49689386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:24
Código de Controle do Documento: d9a44bd6-7cf3-473e-8e34-06b3c12b9e05

(...)
No caso, o pretendido fornecimento da órtese, ou seja, aparelho
auditivo, não guarda vínculo com nenhum procedimento cirúrgico, e inexiste
prova de que a respectiva cobertura foi contratada. Ao reverso, o contrato a
excluiu, de forma expressa.
Sendo assim, a negativa de cobertura para órtese, realizada pela
parte ora recorrida, não implica em violação ao direito do consumidor, porque
a exclusão encontra amparo na Lei Especial e em consolidada jurisprudência
do STJ.
Logo, a gestora do plano de saúde não tem a obrigação de conferir
cobertura para produtos e serviços não contemplados no contrato, sobretudo
quando se sabe da existência de outros tratamentos considerados eficazes
para o paciente.
Ademais, pelo consta das notas técnicas produzidas pelo Núcleo
de Avaliação de Tecnologias em Saúde NATS, em resposta ao quesito de no
01, o experto afirmou que “A prótese auditiva solicitada não tem cobertura
obrigatória pelos planos de saúde”. E experto também esclareceu que a
prótese auditiva solicitada pelo autor, ora apelante, é diferente do “implante
de prótese auditiva ancorada no osso”, como também que o tratamento
somente é eficaz nos casos que o paciente está adequadamente orientado,
disposto e motivado a usar o equipamento.
Destaca o noticiado parecer que “a maioria dos pacientes idosos,
que poderiam se beneficiar da prótese auditiva, não a usam” e que “estudo
de revisão aponta que o principal motivo da não aderência ao dispositivo
seria que o benefício e conforto proporcionado pelo mesmo não seria
suficiente para justificar seu uso”.
Em razão de sua relevância, rogo vênia para transcrever o rol dos
quesitos submetidos ao Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde – NATS
– com as respectivas respostas.
(...)
Diante desse cenário e revendo entendimento anterior, reconheço
ser legítima a recusa da operadora de plano de saúde, ora recorrida, em
fornecer ao autor, ora apelante, as órteses auditivas pleiteadas." (e-STJ fls.
550/556)

Assim, verifica-se a impossibilidade de rever o entendimento firmado pela
instância ordinária porque demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos e o
contrato firmado pelas partes, o que é inviável no recurso especial pelos óbices das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pela instância ordinária, devidos pelo ora recorrente, devem
ser majorados em R$ 200,00 (duzentos reais), atualizados desde o arbitramento na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:24
Código de Controle do Documento: d9a44bd6-7cf3-473e-8e34-06b3c12b9e05

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.940.241 / MG
Número Registro: 2025/0179669-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220272231001 10000220272231002 202300368740 50442924620188130024
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO DE MELLO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50542620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:17
Código de Controle do Documento: e0596c79-9342-42fe-87ff-ac2f7e450496

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:17
Código de Controle do Documento: e0596c79-9342-42fe-87ff-ac2f7e450496